Tribunal: TJES
Processo: 5038383-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - OAB/SP 128515

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA em face de decisão da Vice-Presidência do TJES que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento na Súmula nº 83 do STJ. A parte agravante alegou ausência de jurisprudência pacífica sobre a matéria debatida. Instada a comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, permaneceu inerte, conforme certificado nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, após intimação específica, implica o reconhecimento da deserção do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput e §4º, do CPC, estabelece que, na ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, o recorrente deve ser intimado para suprir a omissão com o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Mesmo intimada, a parte recorrente não comprovou o recolhimento em dobro do preparo, razão pela qual incide a penalidade processual de deserção.

A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o não atendimento à intimação para regularização do preparo, nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC, enseja o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, acarreta o reconhecimento da deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, caput e §4º; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt no AI nº 5002098-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2022; TJES, AgInt no AI nº 5012572-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 22.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5038383-22.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - OAB/SP 128515

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
ALPES DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 15804456), em face da
DECISÃO
de id. 15208656, proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça,
que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
manejado no id. 12030863, diante da incidência da Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a Agravante aduz a inaplicabilidade da Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que:
“A Súmula 83/STJ exige jurisprudência pacífica e consolidada para impedir a admissibilidade do recurso especial. No entanto, como visto, a matéria não se encontra pacificada”.

Contrarrazões
apresentadas pelo desprovimento recursal no id. 16708730.

Conclusos os autos, diante da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato da interposição do
Agravo Interno em Recurso Especial
, o então Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça,
Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
, exarou o
Despacho
de id. 16916784, determinando a intimação da Recorrente para diligenciar e comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção.

Contudo, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o recolhimento do preparo recursal, mantendo-se inerte, conforme certificado no id. 17300994.

Diante da ausência de comprovação de recolhimento, em dobro, do preparo relativo ao
Agravo Interno
, o presente Recurso não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil,

in verbis:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No mesmo sentido, confira-se o firme entendimento deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREPARO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O recorrente que não comprovar no ato de interposição de recurso o pagamento do respectivo preparo, deverá ser intimado para providenciar o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

II – Na concretude do caso, embora devidamente intimado para recolher o preparo recursal em dobro, o recorrente deixou de comprovar o pagamento, o que enseja o reconhecimento da deserção de seu agravo interno.

III – Preliminar de deserção suscitada e acolhida de ofício. Recurso não conhecido.”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002098-39.2021.8.08.0000, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, desatendendo ao disposto no art. 1.007, caput, do CPC. Por tais motivos, fora intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de deserção.
Contudo, o recorrente não atendeu à referida determinação, limitando-se a requerer a juntada da guia e do comprovante de pagamento do preparo de forma simples. Deserção configurada.

2. Recurso não conhecido.
”

(TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012572-98.2023.8.08.0000, Relator : JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data de Julgamento: 22/03/2024).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Agravo Interno, porquanto deserto.

É como voto.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO
CONHECER
do agravo interno.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o eminente relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.